Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-70.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM APÓS QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO DEVER DE RETORNAR O BEM PARA O DETRAN/DF. ENTRAVES PARA O PAGAMENTO DOS DÉBITOS PELA PARTE RECORRIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DOS DÉBITOS E TRANSFERÊNCIA PARA O DISTRITO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a: a) transferir a propriedade administrativa do veículo marca/ modelo: HYUNDAI/HB 20 1.6 M, placa: OVM7550-DF, Renavam: 00589352466, para o nome da parte recorrida; b) transferir o prontuário do referido veículo para o Distrito Federal; c) quitar a dívida referente ao IPVA do veículo desde o ano de 2017; d) compensar o dano moral experimentado pela parte recorrida, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sustenta que desde o ano de 2017 a parte recorrida esteve na posse do veículo, razão pela qual não caberia à parte recorrente o pagamento do IPVA. Aduz que caso a parte recorrida de fato estivesse impedida de circular com o veículo, teria procurado a financeira e a tutela judicial anteriormente, providências que somente veio a tomar no final de 2019 e neste ano de 2020. Outrossim, defende que os fatos narrados não passam de meros aborrecimentos, sendo incapazes de ocasionar dano moral. Por derradeiro, impugna o montante da indenização arbitrada. Pugna pela reforma da sentença para que seja desonerada da obrigação de pagar os impostos do veículo da parte recorrida, bem como para que seja julgado improcedente o pedido de compensação por dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 19120640-19020499). Contrarrazões apresentadas (ID 19020506).
III. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que invoca a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços.
IV. Embora o detentor da posse do veículo seja o contribuinte ou responsável tributário pelo IPVA (Lei distrital 7.431/85, art. 7°, III; Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo, art. 6°, XI), no caso dos autos restou incontroverso que a parte recorrente transferiu o veículo para o DETRAN/SP e não reverteu a situação administrativa do bem após sua devolução à devedora fiduciante, quando esta quitou o saldo devedor. Assim, causou efetivo entrave para que a parte recorrida adimplisse os débitos atinentes ao automotor. Ressalta-se que cumpria à instituição financeira restituir o bem ao devedor no estado em que foi apreendido, o que se aplica não apenas ao estado físico do bem, mas também a sua situação administrativa. Ademais, trata-se de dever decorrente do dever de colaboração, corolário da boa-fé objetiva, uma vez que a instituição financeira possui escritórios e despachantes por todo o país, ao passo que conseguir o desembaraço seria bem mais penoso para a parte recorrida. Portanto, deve a parte recorrente responder pelo pagamento dos tributos referentes ao veículo, o que, ademais, é pressuposto para o cumprimento da outra obrigação de fazer que lhe foi imposta, a de transferir o bem para o DETRAN/DF.
V. Outrossim, sua conduta ocasionou dano moral à parte recorrida, que se viu tolhida em seu direito de propriedade, pois mesmo após a quitação do contrato não pôde usufruir do bem, pois com os tributos em atraso não lhe era permitido regularizar os documentos e circular livremente com o veículo, nem transferir sua propriedade se assim o quisesse.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IX. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.